Tribunal: CARF
Processo: 10920.911369/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911369/2010-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.441 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LOJAS SALFER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911369/2010-00
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LOJAS SALFER S.A., em face do
acórdão de n° 02-88.392, proferido pela C. 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/BHE, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 893938063, emitido eletronicamente em
01/11/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
38274.12018.250809.1.7.02-5792.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
1.057.092,34. No despacho, foi reconhecido R$ 984.150,33.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que as fontes
pagadoras não forneceram os comprovantes de retenção, mas que os valores foram
corretamente informados no Per/Dcomp, conforme documentos que junta.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n.o 2.724, de 2017.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 20 de novembro de 2018 a DRJ/BHE ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
os documentos trazidos pelo contribuinte não são hábeis para
comprovar os valores de retenção informados no PER/DCOMP. Na falta
da confirmação das retenções em DIRF, o documento hábil para
comprova-las, a ser apresentado pelo beneficiário dos pagamentos, é o
previsto no artigo 942 do RIR de 1999;
(ii)
de acordo com o § 2o do artigo 943 do RIR de 1999, o IRRF somente
poderá ser deduzido na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora. O interessado não apresentou o
comprovante de retenção prescrito em lei;
(iii)
admite-se que a falta do comprovante exigido pela lei possa ser suprida
por outros elementos de prova. No caso, foram trazidas notas fiscais de
serviço emitidas pelo interessado. Tais documentos, contudo, não são
suficientes, pois não comprovam o fato gerador da retenção, qual seja
o efetivo pagamento das receitas nelas discriminadas, nem a efetiva
retenção.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 106/112), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i)
ainda que as retenções não tivessem sido comprovadas através dos
documentos já apresentados, o que se admite apenas por amor ao debate, a
Recorrente instou as fontes pagadoras a fornecerem o documento
comprobatório citado no despacho decisório, o que, no entanto, não
ocorrera;
(ii)
o fato das fontes pagadoras não terem fornecido os mencionados
documentos, circunstância esta completamente alheia à Recorrente vez
que tais documentos estão em poder de terceiro, não torna ilegítimo o
crédito utilizados, porquanto exaustivamente demonstrado através dos
documentos já colacionados;
(iii)
restando comprovada a efetiva retenção da integralidade dos valores de
IRF informados pela Recorrente no PER/DCOMP, não há falar-se em
ausência de comprovação por parte da empresa, a um, em razão da
hialina legitimidade e procedência do crédito utilizado ante a
comprovada retenção, a dois, em razão da impossibilidade de atribuir
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

ônus à Recorrente que não lhe cabe, vez que os documentos
comprobatórios mencionados só poderiam ser fornecidos pelas fontes
pagadoras, as quais se omitiram de fazê-lo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
07/03/2019 (e-fl. 103), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/03/2019 (e-
fl. 105), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2007, no valor de R$ 1.057.092,34 (um

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

milhão, cinquenta e sete mil, noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), oriundo do
pagamento antecipado a título de retenções na fonte e estimativas.
O Despacho Decisório (e-fls. 26/28), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em DIPJ no montante de R$ 1.410.129,32 (um milhão, quatrocentos e dez mil, cento
e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), reconheceu o valor de R$ 918.036,81 (novecentos e
dezoito mil, trinta e seis reais e oitenta e um centavos), a título de retenções na fonte e R$
419.150,50 (quatrocentos e dezenove mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos), a título
de estimativas compensadas, de forma que o saldo negativo disponível resultou em R$
984.150,33 (novecentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta reais e trinta e três centavos),
sendo insuficiente, portanto, para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-
se:

Em 20 de novembro de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 95/97), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente
a compensação, tendo em vista a ausência de comprovação das retenções, já que a Recorrente
apresentou apenas as notas fiscais de prestação dos serviços prestados no período. Confira-se:
“Os documentos trazidos pelo contribuinte não são hábeis para comprovar os
valores de retenção informados no PER/DCOMP. Na falta da confirmação das
retenções em DIRF, o documento hábil para comprova-las, a ser apresentado pelo
beneficiário dos pagamentos, é o previsto no art. 942 do RIR de 1999. De acordo
com o § 2o do art. 943 do RIR de 1999, o IRRF somente poderá ser deduzido na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. O interessado não
apresentou o comprovante de retenção prescrito em lei.
Admite-se que a falta do comprovante exigido pela lei possa ser suprida por outros
elementos de prova. No caso, foram trazidas notas fiscais de serviço emitidas pelo
interessado. Tais documentos, contudo, não são suficientes, pois não comprovam o
fato gerador da retenção, qual seja o efetivo pagamento das receitas nelas
discriminadas, nem a efetiva retenção.
Os comprovantes de rendimentos do Banco do Brasil, referentes a rendimentos
pagos por órgão público, não divergem da DIRF. O valor passível de dedução abaixo
demonstrado confirma o encontrado no despacho decisório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

” (e-fl. 97, g.n.)

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Planilha de
Impostos Retidos a Recuperar (e-fls. 61 e 74); (ii) Notas Fiscais (e-fls. 62/73 e 75/83); (iii)
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte (e-fls. 85/90).
Nesse contexto, ao analisar os documentos supramencionados (e-fls. 61/90), bem
como o Despacho Decisório (e-fls. 26/28) e o acórdão recorrido (e-fls. 95/97), esta Relatora
constatou algumas divergências, conforme sintetiza a tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(e-fls. 04/06)
CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
IMPOSTO
RETIDO
CONFIRMADO
EM DD
A CONFIRMAR
COMPROVANTE
00.000.000/0001-91
8045
2.824,80
2.684,45
140,35
e-fls. 87/89
00.000.000/5058-03
3426
28.243,04
28.243,04

01.701.201/0001-89
3426
128.354,05
128.354,05

02.449.992/0001-64
8045
9.103,21
9.103,21

03.051.290/0001-90
8045
100.217,33
39.764,23
60.453,10
e-fls. 62/73
03.823.704/0001-52
8045
30.793,86
18.445,30
12.348,56
e-fls. 75/83
04.206.050/0001-80
8045
5.175,75
5.175,75

05.423.963/0001-11
8045
20.007,00
20.007,00

07.207.996/0001-50
1708
2.247,07
2.247,07

07.207.996/0001-50
8045
28.825,70
28.825,70

33.066.408/0001-15
3426
92.255,61
92.255,61

33.700.394/0001-40
3426
53.258,47
53.258,47

58.160.789/0001-28
3426
93.995,29
93.995,29

60.701.190/0001-04
3426
204.497,81
204.497,81

60.746.948/0001-12
3426
150.351,99
150.351,99

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

90.400.888/0001-42
3426
40.827,84
40.827,84

TOTAL
990.978,82
918.036,81
72.942,01

Com relação à retenção na fonte referente ao UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.,
CNPJ n° 03.051.290/0001-90, do valor pleiteado no montante de R$ 100.217,33, o Despacho
Decisório confirmou apenas R$ 39.764,23, sob a justificativa: “retenção na fonte confirmada
com outro CNPJ”. E, de fato, ao se analisar as notas fiscais apresentadas (e-fls. 62/73), verifica-
se que o CNPJ informado pela Recorrente é o de n° 33.166.158/0001-95. Contudo, confirmou-se
o valor de R$ 39.764,23, sendo que a somatória das retenções destacadas nas notas fiscais
somam a importância de R$ 100.216,91 (5.971,32 + 5.243,77 + 7.339,65 + 6.925,00 + 8.201,07
+ 7.409,25 + 7.825,93 + 9.030, 16 + 7.880,77 + 8.432,03 + 9.732,03 + 16.225,93).
Como se vê, o Despacho Decisório confirmou uma parcela das retenções mesmo
com “outro CNPJ”, motivo pelo qual, não se compreende, o porquê do reconhecimento parcial,
já que as demais retenções se referem ao mesmo CNPJ e as notas fiscais apresentam o mesmo
destaque do imposto de renda retido.
Da mesma forma, com relação à retenção na fonte referente à ASSURANT
SEGURADORA, CNPJ n° 03.283.704/0001-52, do valor pleiteado no montante de R$
30.793,86, o Despacho Decisório confirmou apenas R$ 18.445,30, sob a justificativa: “retenção
comprovada em DIRF”.
Assim, como não consta dos autos o extrato da DIRF, para se verificar quais as
retenções foram confirmadas para esse CNPJ, já que a somatória das retenções destacadas nas
notas fiscais somam a importância de R$ 30.793,86 (409,92 + 1.727,36 + 2.068,36 + 2.809,86 +
3.161,47 + 3.666,32 + 4.248,91 + 4.776,47 + 7.925,19), necessária a conversão em diligência
para comprovação dessas informações.
Por fim, com relação à retenção na fonte referente ao BANCO DO BRASIL,
CNPJ n° 00.000.000/0001-91, do valor pleiteado no montante de R$ 2.824,80, o Despacho
Decisório confirmou o valor de R$ 2.684,45 e, o acórdão recorrido justificou a confirmação
parcial sob o argumento de que, “os comprovantes de rendimentos do Banco do Brasil,
referentes a rendimentos pagos por órgão público, não divergem da DIRF”, juntando tabela com
valor menor àquele confirmado em Despacho Decisório (R$ 2.632,39) e desconsiderando o
comprovante apresentado à e-fl. 87.
É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se a retenção pleiteada foi realizada por outro CNPJ ou se foi informada como
beneficiária alguma filial da ora Recorrente.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido. (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313. Sessão
de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte no importe de R$ 72.942,01 (setenta e dois mil,
novecentos e quarenta e dois reais e um centavo), voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o
real valor devido a título de IRPJ do período em referência;
(ii)
verificar se a retenção pleiteada foi realizada por outro CNPJ ou se foi
informada como beneficiária alguma filial da Recorrente;
(iii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iv)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora seja
intimada a se manifestar;
(v)
a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os
quais incidiram o imposto de renda na fonte;
(vi)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911369/2010-00

Fl. 126
DF CARF MF
Original